Tribunal: TJMT
Processo: 1007346-28.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007346-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA ROBERTA DA LUZ FERNANDES - CPF: 002.602.851-45 (RECORRIDO), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), JAIZA GABRIELI MIRANDA DO NASCIMENTO - CPF: 061.728.961-13 (RECORRIDO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (RECORRENTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO EM PERÍODO DE GARANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARRO RESERVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por FERNANDA ROBERTA DA LUZ FERNANDES e JAIZA GABRIELI MIRANDA DO NASCIMENTO, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autora a título de danos morais e R$ 114,67 por danos materiais, em razão de vícios apresentados em veículo zero quilômetro durante o período de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela concessionária no atendimento às reclamações relativas a defeitos apresentados em veículo novo; (ii) estabelecer se tal conduta enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais; e (iii) determinar se o quantum fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre as partes configura típica relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

As ordens de serviço demonstram que o veículo apresentou falha elétrica na bateria em 10.09.2024, ocasião em que também houve relato de problema nos faróis, e que, em 18.09.2024, registrou-se especificamente o defeito no farol que permanecia aceso, com posterior substituição definitiva da peça apenas em 11.10.2024.

5.

A concessionária não soluciona o vício de forma definitiva na primeira oportunidade, o que gera múltiplos retornos à oficina e caracteriza falha na prestação do serviço, ainda que o reparo final tenha sido realizado.

6.

A concessionária oferece veículo reserva, mas deixa de prestar informação prévia e clara acerca da exigência de cartão de crédito pela locadora parceira, transferindo às consumidoras ônus decorrente de entraves burocráticos de terceiro, em afronta ao dever de informação.

7.

Os danos materiais restam comprovados por recibos de transporte por aplicativo no valor de R$ 114,67, correspondentes aos dias em que o veículo esteve na concessionária ou impossibilitado de uso, sem impugnação eficaz da recorrente quanto ao nexo causal.

8.

A situação ultrapassa o mero dissabor, pois a aquisição de veículo novo com defeitos recorrentes frustra a legítima expectativa de segurança e confiança do consumidor, configurando dano moral indenizável.

9.

Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que as autoras despendem tempo e recursos para solucionar problemas decorrentes da má prestação do serviço.

10.

O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a recorrente realiza os reparos e soluciona o problema ao final, o que autoriza a redução do quantum para adequá-lo às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária responde objetivamente por falha na prestação de serviço consistente na não solução definitiva de vício em veículo zero quilômetro na primeira oportunidade, com necessidade de múltiplos retornos à oficina.

2.

O fornecedor que oferece carro reserva deve prestar informação prévia e clara sobre condições impostas por locadora parceira, não podendo transferir ao consumidor os ônus de exigências não informadas.

3.

A frustração decorrente de defeitos reiterados em veículo novo e o tempo despendido para solução do problema configuram dano moral indenizável, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

4.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando o fornecedor adota providências para a solução do vício.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA contra sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por FERNANDA ROBERTA DA LUZ FERNANDES e JAIZA GABRIELI MIRANDA DO NASCIMENTO, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora e danos materiais no valor de R$ 114,67 (cento e quatorze reais e sessenta e sete centavos), id. 296559892.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que prestou adequado atendimento às autoras, tendo substituído a bateria defeituosa em garantia no dia 10 de setembro de 2024. Argumenta que, quando o veículo retornou em 18 de setembro com o relato específico sobre o farol, solicitou imediatamente a peça necessária junto à fabricante e disponibilizou veículo reserva no dia seguinte. Alega que as autoras não conseguiram retirar o veículo reserva por não cumprirem os requisitos da locadora parceira, que exigia apresentação de cartão de crédito como caução. Sustenta que, diante dessa impossibilidade, substituiu temporariamente a peça defeituosa até a chegada da nova, liberando o veículo em 20 de setembro. Afirma que o reparo definitivo foi concluído em 11 de outubro de 2024, quando chegou a peça solicitada. Defende a inexistência de falha na prestação de serviço e, consequentemente, a ausência de danos materiais e morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, argumentam as recorridas que os prints de conversas apresentados pela recorrente confirmam a versão narrada na inicial, demonstrando que o preposto Kleverson tinha conhecimento do problema desde o início mas não solicitou a peça necessária. Sustentam que a exigência de cartão de crédito pela locadora parceira não pode ser imputada como culpa das consumidoras, pois não foram informadas dessa condição quando da oferta do serviço de veículo reserva. Afirmam que o veículo não teve a peça substituída temporariamente, conforme demonstra a própria ordem de serviço apresentada pela recorrente, permanecendo com o defeito durante todo o período. Defendem a manutenção integral da sentença.

VOTO

Colendos Pares;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço pela concessionária recorrente no atendimento às reclamações das autoras sobre defeitos apresentados em veículo zero quilômetro ainda no período de garantia, se tal conduta enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais, e se o quantum indenizatório fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida entre as partes caracteriza típica relação de consumo, na qual as autoras figuram como consumidoras e a recorrente como fornecedora de produtos e serviços. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as ordens de serviço juntadas demonstram que, em 10 de setembro de 2024 (ID 296559881), foi registrada reclamação de dificuldade na partida do veículo, ocasião em que se diagnosticou falha elétrica na bateria, substituída em garantia na ocasião.

Em 18 de setembro de 2024 (ID 296559882), houve registro específico da reclamação referente ao farol que não desligava, consignando-se que a peça necessária seria solicitada, com a liberação do veículo no dia 20 de setembro de 2024, sem a realização de reparo efetivo, diante da necessidade de aguardar o fornecimento do componente.

Por fim, em 11 de outubro de 2024 (ID 296559883), procedeu-se à substituição do interruptor do farol, solucionando-se definitivamente a falha. Transcorreram, assim, aproximadamente três semanas entre o registro específico do defeito e sua efetiva correção, lapso que não se revela excessivo, considerando a necessidade de envio da peça pela fabricante.

Quanto ao carro reserva, embora a exigência de cartão de crédito pela locadora parceira seja uma prática de mercado, a concessionária falhou no dever de informação prévia e clara às consumidoras. Ao oferecer o benefício da garantia, a ré deve garantir meios para que este seja efetivo, não podendo transferir às consumidoras o ônus de entraves burocráticos de terceiros (IDs
296559885 e 296559887
).

Assim, a conduta da recorrente, ao não solucionar o vício de forma definitiva na primeira oportunidade, gerando a necessidade de múltiplos retornos à oficina, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado nos autos que as recorridas despenderam a quantia R$ 114,67 com transporte por aplicativo nos dias em que o veículo esteve na concessionária ou impossibilitado de uso (ID 296559865). Os comprovantes apresentados correspondem às datas das ordens de serviço e ao período em que o problema persistiu. A recorrente não demonstrou que as autoras dispunham de meio alternativo de transporte ou que os gastos não guardam relação com a situação vivenciada. O ressarcimento é medida de justiça para recompor o patrimônio das consumidoras, devendo ser mantido.

No que concerne ao dano moral, verifica-se que a situação descrita ultrapassa o mero dissabor. A aquisição de um bem de alto valor que apresenta defeitos recorrentes, frustrando a segurança e a confiança do consumidor, gera angústia e transtornos que configuram dano moral. Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. As recorridas foram obrigadas a despender tempo e recursos, contatando insistentemente a concessionária, além de ter sido privado do uso regular de seu bem.

Assim, a conduta da recorrente, ao não solucionar o vício de forma efetiva, gerando a necessidade de múltiplos retornos à oficina, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

Contudo, no que se refere ao valor da indenização, entendo que a sentença merece reparo. A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, sem causar enriquecimento ilícito.

Ainda que a falha na prestação do serviço seja evidente, observo que a recorrente não se manteve totalmente inerte, tendo recebido o veículo para reparos e, ao final, solucionado o problema. Tais circunstâncias, embora não afastem a ocorrência do dano moral, devem ser ponderadas na fixação de seu valor.

Dessa forma, considerando os transtornos sofridos pelas recorridas, mas também as medidas adotadas pelas recorrentes para a solução final do problema, entendo que a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada recorrida se mostra mais adequada e proporcional às especificidades do caso concreto, mantendo o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada parte recorrida, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026